Tribunal: TJES
Processo: 0001212-24.2015.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001212-24.2015.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: AUGUSTO SÉRGIO ABREU DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 pela morte do genitor dos Apelados em acidente de trânsito, bem como aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a multa por litigância de má-fé imposta à Apelante deve ser mantida; (ii) verificar se os Apelados possuem legitimidade para receber 100% da indenização ou se a existência de cônjuge sobrevivente do de cujus ensejaria repartição proporcional; (iii) estabelecer os critérios aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a aplicação da penalidade exige a demonstração de culpa grave ou dolo, configurando conduta desleal ou abuso de direito, o que não restou caracterizado nos autos.

4. O direito dos Apelados ao recebimento integral da indenização é reconhecido, pois não há comprovação nos autos da existência de cônjuge sobrevivente ou união estável envolvendo o de cujus à época do acidente, cabendo à seguradora o ônus de provar eventual existência de outros herdeiros.

5. A correção monetária deve ser realizada pelo INPC desde a data do evento danoso até a citação, e, a partir de então, devem incidir apenas juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, em conformidade com a Súmula nº 426 do STJ e precedentes da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT - por morte” ajuizada por AUGUSTO SÉRGIO ABREU DE SOUZA E OUTROS, ora Apelados, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório – DPVAT, em razão do falecimento do genitor, em acidente de trânsito, Sebastião de Abreu Barbosa.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento à fl. 127, na qual fora aplicada multa por litigância de má-fé à Apelante, em 5% sobre o valor corrigido da causa, sob o argumento de ter
“atrasado a audiência e praticado atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito”
.

Pela sentença de id 10577572, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de id 10577575, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença sob os seguintes argumentos: (i) inexistência de litigância de má-fé por parte da Apelante; (ii) ilegitimidade ativa
ad causam
parcial, eis que o de cujus possuía companheira sobrevivente à época do sinistro, de modo que os herdeiros Apelados devem receber apenas 50% (cinquenta por cento) da indenização pleiteada; (iii) impossibilidade de incidência da taxa Selic para juros moratórios.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 10577578, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001212-24.2015.8.08.0037

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADOS: AUGUSTO SÉRGIO ABREU DE SOUZA E OUTROS

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam
os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT - por morte” ajuizada por AUGUSTO SÉRGIO ABREU DE SOUZA E OUTROS, ora Apelados, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório – DPVAT, em razão do falecimento do genitor, em acidente de trânsito, Sebastião de Abreu Barbosa.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento à fl. 127, na qual fora aplicada multa por litigância de má-fé à Apelante, em 5% sobre o valor corrigido da causa, sob o argumento de ter
“atrasado a audiência e praticado atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito”
.

Pela sentença de id 10577572, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de id 10577575, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença sob os seguintes argumentos: (i) inexistência de litigância de má-fé por parte da Apelante; (ii) ilegitimidade ativa
ad causam
parcial, eis que o de cujus possuía companheira sobrevivente à época do sinistro, de modo que os herdeiros Apelados devem receber apenas 50% (cinquenta por cento) da indenização pleiteada; (iii) impossibilidade de incidência da taxa Selic para juros moratórios.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 10577578, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre observar que que não houve recurso dos Apelados sobre os demais aspectos da sentença, de modo que, quanto aos capítulos não impugnados, operou-se a preclusão consumativa.

Prosseguindo, acerca da multa por litigância de má-fé imposta à Apelante, tenho que deve ser afastada.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania orienta que a aplicação da multa por litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, como se extrai dos seguintes arestos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 5. Como é sabido, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito. [...] 9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Agravo Interno, a fim de prover parcialmente o Recurso Especial, de modo a afastar a imposição da multa por litigância de má-fé e a indenização daí decorrente. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. V - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. [...] VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na hipótese, em que pese o despropósito das perguntas da advogada em audiência de Instrução e Julgamento, conforme se observa do Termo à fl. 127 dos autos, não vislumbro ato de conduta grave ou que caracterize abuso do direito a substanciar a condenação ao pagamento da penalidade mencionada, de modo que, na hipótese, entendo por afastar a multa por litigância de má-fé.

Avançando, é inconteste nos autos o evento morte do Sr. Sebastião de Abreu Barbosa e o nexo de causalidade, posto que o falecimento decorreu de acidente de trânsito (Boletim de Ocorrência de fls. 26-32 e da Certidão de Óbito de fl. 33), hipótese que enseja a cobertura pelo seguro DPVAT.

Portanto, o mérito da questão cinge-se em analisar se os filhos do Sr. Sebastião possuem o direito ao recebimento integral da referida indenização.

Analisando este caderno processual, diferentemente do que alega a Apelante, não vislumbro qualquer prova de que o
de cujus
possuía cônjuge sobrevivente à época do acidente. Na verdade, existem provas em contrário, a notar pelo ofício enviado pelo INSS às fls. 98/99 atestando a ausência de benefício concedido à cônjuge do falecido.

Ademais, ainda que se considerasse a hipótese de união estável com convivente, seja com a Sra. Ângela Maria Ribeiro, seja com Sra. Carla Madalena Peixoto, hipóteses ventiladas pela recorrente, mais uma vez, inexiste nos autos qualquer comprovação nesse sentido.

Fixada tal premissa, comprovado nos autos que os filhos do
de cujus
são os únicos herdeiros da vítima, a indenização do seguro DPVAT deve ser paga na proporção de 100%, nos termos do art. 792 do CC, já que não há comprovação de outros herdeiros, cabendo à seguradora o ônus probatório, caso alegue a existência de outros beneficiários. (TJ-RO - AC: 70108940820208220007 RO 7010894-08.2020.822.0007, Data de Julgamento: 15/10/2021)

A redação do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, vigente à época do acidente sofrido pelo de cujus, estabelecia como devido o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para o caso de morte, sendo, portanto, o valor a ser pago aos Apelados.

Por fim, concernente ao pedido de incidência da taxa Selic, não assiste razão o Apelante. Quanto aos índices da condenação, a sentença vergastada consignou o seguinte,
in verbis:

“O montante deverá ser corrigido monetariamente, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do efetivo prejuízo até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizado só pela SELIC (Súmula n° 426, STJ)”

Analisando o breve excerto do dispositivo sentencial, tenho por reformar,
ex officio
, o índice de correção monetária no período compreendido entre
“o efetivo prejuízo até a citação”
, para que passe a constar expressamente o INPC e não a tabela da Corregedoria Geral da Justiça. Quanto ao período após a citação, é cediço que deve incidir juros de mora, motivo pelo qual deve ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, acertadamente a sentença neste ponto.

Neste sentido, a correção monetária devida desde a data do evento danoso, deve ser calculada com base no INPC, como já decidido pelo STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. [...] 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Como se extrai do julgado acima, sobre o valor da condenação, a partir da data da citação (marco inicial para fluência dos juros de mora), diferentemente do que alega o recorrente, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A corroborar, trago à baila a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O DEMANDANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O DEMANDADO. [...] A sentença deve ser reformada em relação aos consectários lógicos da condenação, cujo montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, que, no caso, é a data do sinistro, até a citação, com base no INPC e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária (Súmula nº 426 do STJ). (AgInt no RESP 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) 5. Recursos conhecidos, desprovido para o demandante e parcialmente provido para o demandado. (TJES; AC 0000571-16.2018.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 07/11/2022; DJES 28/11/2022)

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao presente recurso de apelação para afastar a multa por litigância de má-fé e, de ofício, determino que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o evento danoso até a data da citação, a partir de quando deverá incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o voto de relatoria.